Tribunal: TJSP
Processo: 2236127-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL COM A MÃE DOS AGRAVANTES OU, AO MENOS, A POSSE INJUSTA DELES. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ART. 562 DO CPC. DECISÃO ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.